Tribunal: TJMT
Processo: 1031823-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031823-39.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTEFANO CRIVELATTI GRONTOSKI - CPF: 024.710.611-92 (AGRAVANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), EDIMARA BORDIN SALGADO - CPF: 019.820.041-26 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0880-56 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0880-56 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTEFANO CRIVELATTI GRONTOSKI - CPF: 024.710.611-92 (AGRAVADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), EDIMARA BORDIN SALGADO - CPF: 019.820.041-26 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
In casu
, de acordo com o laudo médico pericial não há incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária e nem mesmo há redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia que legitima a percepção do benefício de auxílio-acidente.

2. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Estefano Crivelatti Grontoski
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, reconheci a tempestividade do recurso, porém, no mérito, neguei provimento ao apelo que tinha como objetivo o recebimento do benefício previdenciário auxílio-acidente ou, ainda, o auxílio por incapacidade temporária.

Irresignado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que a controvérsia dos autos se trata da concessão do auxílio acidente em decorrência da redução da capacidade laborativa do Agravante, para o exercício de sua atividade habitual de bancário.

Afirma que “
conforme se infere por meio dos laudos médicos e exames juntados, resta de modo latente a redução da capacidade laborativa do Agravante, de modo que o laudo médico pericial não comporta a realidade dos fatos, visto que douto perito não os considerou no momento da avaliação pericial.”

Pautado nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, para o fim de julgar procedente o recurso de apelação.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (certidão pelo Id. n. 131793650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto por
Estefano Crivelatti Grontoski
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, reconheci a tempestividade do recurso, porém, no mérito, neguei provimento ao apelo que tinha como objetivo o recebimento do benefício previdenciário auxílio-acidente ou, ainda, o auxílio por incapacidade temporária.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
o recorrente
interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente c/c Restabelecimento de Auxílio-Doença,
julgou improcedente os pedidos pleiteados e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito.

Ao analisar o recurso em tela, neguei provimento ao apelo, ratificando a sentença de origem, por entender que o autor não faz jus ao benefício pleiteado, pois de acordo com o laudo médico judicial apresentado aos autos, inexiste incapacidade laborativa e redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Aliás, nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGOS 42, CAPUT E § 2.o, 59 E 62 DA LEI N.o 8.213/91. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. Não comprovada a incapacidade para o trabalho, desnecessária a incursão sobre os demais requisitos exigidos para a concessão dos benefícios postulados. 2. Uma vez comprovada a capacidade laborativa da parte autora, não há que se falar em necessidade de submissão a processo de reabilitação profissional. 3. Apelação da parte autora não provida. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5348122-36.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 08/03/2021, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/03/2021)”

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja reformada a decisão monocrática proferida.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Com efeito, o art. 86 da Lei n° 8.213/91 dispõe que
somente é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa.

Realizou-se a perícia médica, na discussão e resposta aos quesitos, o perito concluiu que: “
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”

Neste cenário, embora o agravante argumente acerca dos exames médicos juntados aos autos pelo Id.
89451956 e Id. 89451958, é possível observar que estes estão datados nos anos 2015 e 2016, refletindo, assim, períodos anteriores a data da realização da perícia médica judicial que ocorreu no ano de 2019.

Ademais, considerando que a perícia foi realizada por médico qualificado, o qual analisou os exames apresentados e examinou clinicamente o periciando para emissão do seu parecer, não há que se falar que o laudo médico pericial não comporta a realidade dos fatos, como aponta o agravante.

No particular, segue o entendimento firmado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE O SEGURADO, HABITUALMENTE, EXERCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.
Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991. (N.U 1011186-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).”
[destaquei]

Assim sendo, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023